Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710693-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO GODOY COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO. PRINTS DE CONVERSA POR MEIO DE APLICATIVO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prints de conversas de WhatsApp, juntados ao processo por uma das partes, são válidos como meio de prova e não caracteriza quebra na cadeia de custódia, quando não há indícios de adulteração. Precedentes. 2. Pode-se considerar que há nos autos prova oral e documental suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estelionato (fraude eletrônica), não sendo possível acatar a tese defensiva de insuficiência probatória ou de desclassificação para outra conduta, não havendo dúvida acerca do dolo dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita, em prejuízo da ofendida, ao induzi-la e mantê-la em erro, por meio fraudulento, através de meio eletrônico. 3. A conduta do acusado se amolda à prevista no tipo penal no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, pois demonstrado que induziu a vítima a erro por meio das redes sociais, ao simular a venda de aparelho celular e mesmo antes de entregar o bem, exigiu a transferência de valores, tendo pleno conhecimento que não cumpriria o pactuado. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal e 349 do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes de autoria para a sua condenação. Afirma que havia emprestado sua conta para terceiro e não tinha conhecimento de que a conta estava sendo usada para atos ilícitos, não havendo provas de que o recorrente planejou toda a trama criminosa. Requer a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não ficou demonstrada a participação do recorrente no fato criminoso e, alternativamente, a desqualificação para receptação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal e 349 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, ficou evidente que a conduta do réu se amolda ao previsto ao tipo penal no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, sendo certo que o conjunto probatório é suficiente para embasar sua condenação. Nesse sentido, segundo consta do Relatório Policial de ID 48843207, a comunicante/vítima informou que estava procurando um aparelho celular para comprar quando viu um anúncio, pelo Facebook, no perfil de “Amanda Albuquerque”. Em contato com tal pessoa, através do número 61 8124-0369, realizou a compra do referido celular, sendo que transferiu os valores de R$ 350,00 e R$ 150,00 para a conta de Leonardo Godoy Costa (Nubank conta 19206272-0). Após efetuar o pagamento, perdeu a comunicação com a suposta vendedora, não recebendo o celular comprado. Há registro na referida peça, que a polícia oficiou a instituição Nubank, a fim de que fornecesse os dados cadastrais do titular da conta 192062-0, obtendo a resposta de que pertencia ao acusado, ora recorrente LEONARDO GODOY COSTA. Diante das informações, Leonardo foi intimado a comparecer à 8a DP, onde prestou declarações, no sentido de que emprestou sua conta do Nubank para um amigo, dizendo não reconhecer as duas transferências em nome de Marlaine, nos valores de R$ 150,00 e R$ 350,00, e que não conhece a vítima e nem teria vendido nenhum aparelho celular para ela, o que não se comprovou. Prosseguindo, a polícia também solicitou à Operadora TIM os dados cadastrais do titular da linha 61 98124-0369, utilizada pela pessoa de Amanda Albuquerque, ao que foi respondido: que o número está cadastrado também em nome de LEONARDO GODOY COSTA. Ou seja, a investigação policial concluiu que os elementos de informação apontavam para LEONARDO como um dos autores do crime, já que tanto o telefone quanto a conta utilizada estariam em seu nome. Além disso, a vítima esclareceu que viu o anúncio do celular em um perfil do Facebook e manteve contato com a anunciante, identificada com o nome de “AMANDA”, pelo WhatsApp, conforme prints de ID 48843199, ID 48843200, ID 48843201. Do teor da conversa, é possível observar que combinaram de se encontrar, mas, enquanto a vítima aguardava, “AMANDA” mandou mensagem, pedindo que a vítima adiantasse R$150,00 para que ela pudesse pagar ao locatário do imóvel onde residia, o que foi feito. Em seguida, “AMANDA” pediu à vítima que transferisse mais R$ 350,00, de forma insistente, com a promessa de que logo chegaria ao local do encontro. A vítima, então, transferiu mais R$ 350,00, sem se dar conta de que havia pagado R$ 100,00 a mais que o combinado, conforme extrato de ID 152004544. Ocorre que “AMANDA” não apareceu no local do encontro, deixou de atender às ligações da vítima e, por fim, a bloqueou no WhatsApp. Com efeito, não prospera a alegação da defesa de que a negociação foi feita com uma mulher, até porque não ocorreu um encontro pessoal entre as partes, nem mesmo uma conversa por telefone, tão somente por mensagens, sendo evidente que “AMANDA”, na verdade, se tratava de um perfil falso, criado com a intenção de praticar a fraude. Ou seja, a conduta do acusado se amolda à prevista no tipo penal no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, pois demonstrado que induziu a vítima a erro por meio das redes sociais, ao simular a venda de aparelho celular e mesmo antes de entregar o bem, exigiu a transferência de valores, tendo pleno conhecimento que não cumpriria o pactuado. No que tange à alegada violação ao art. 158-A do CPP, filio-me ao entendimento adotado pela 5a Turma do STJ no sentido de que prints de conversas de WhatsApp juntados ao processo por uma das partes não violam qualquer norma e são válidos, desde que não haja prova em sentido contrário. ..... Sendo assim, considero que a captura de tela de conversas de WhatsApp, juntados ao processo pela vítima, não violam a cadeia de custódia, pois não há indícios de adulteração das mensagens. Ademais, a prova indiciária está corroborada pelas declarações judiciais da vítima, que traz importantes elementos para a instrução, conforme se verifica das transcrições constantes na r. sentença, in verbis: ..... Assim, pode-se considerar que há nos autos prova oral e documental suficiente a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estelionato (fraude eletrônica), não sendo possível acatar a tese defensiva de insuficiência probatória ou de desclassificação para outra conduta. Destaque-se, ainda, que não há qualquer dúvida acerca da existência do dolo dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita em prejuízo da ofendida, ao induzi-la e mantê-la em erro, por meio fraudulento, através de meio eletrônico (ID 56981676). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023